Tribunal: TJSP
Processo: 1031481-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. 1) PASSAGEM AÉREA CANCELADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU TER SOLICITADO O REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA. CRÉDITO QUE SE ENCONTRAVA DISPONIBILIZADO, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 14.034/2020. RÉ QUE FORA CONDENADA A RESTITUIR O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS, NO PRAZO DE 12 MESES E

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. 1) PASSAGEM AÉREA CANCELADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU TER SOLICITADO O REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA. CRÉDITO QUE SE ENCONTRAVA DISPONIBILIZADO, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 14.034/2020. RÉ QUE FORA CONDENADA A RESTITUIR O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS, NO PRAZO DE 12 MESES E DEPOSITOU NOS AUTOS O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO.
2) DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EM PATAMAR DE INTENSIDADE SUPERIOR AO DE MERO ABORRECIMENTO EM QUESTÃO MOTIVADA POR FORTUITO EXTERNO. QUADRO DE MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, ADEMAIS, QUE NÃO FERIU A DIGNIDADE DO AUTOR. SITUAÇÃO INSERIDA NO ÂMBITO DO DISSABOR, SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO AFASTADA NA ESPÉCIE, PORQUE NÃO DEMONSTRADO SIGNIFICATIVO COMPROMETIMENTO DE TEMPO ÚTIL DO AUTOR NA SOLUÇÃO DO IMPASSE.
3) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ORA ARBITRADOS POR EQUIDADE, EM MIL REAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 8o E 11, DO CPC.
-- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.